Tribunal: TJDFT
Processo: 0734043-15.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0734043-15.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA, NILTON ALVES MUNIZ APELADO: NILTON ALVES MUNIZ, BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de apelações cíveis interpostas pelas partes em face da sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o banco réu a devolver ao autor a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) e correção monetária a partir do desconto (ID 34691964). Em face da sucumbência recíproca, embora não equivalente, condenou o autor a arcar com 50% (cinquenta por cento) e a ré com 50% (cinquenta por cento) das despesas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, sem compensação, à luz do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), dispensado o autor, ante a concessão da gratuidade de justiça. Em suas razões, o banco sustenta: 1) a possibilidade de juntada de documentos após a contestação e a colocação de segredo de justiça por serem relativos à movimentação bancária do apelado; 2) que a transferência bancária se deu com o uso do cartão, senha e biometria; 3) a validade dos procedimentos adotados pelo banco; 4) a ausência de pressupostos da responsabilidade objetiva; 5) inexistência de defeito na prestação dos serviços; 6) inexistência de ato ilícito praticado pelo banco; 7) impossibilidade de restituição do valor; 8) a fixação dos honorários advocatícios no mínimo legal (ID 34691969). Ao final, requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados totalmente improcedentes. Preparo recolhido (ID 34691971/34691972). Contrarrazões apresentadas (ID 34691978). O autor, por sua vez, em apelação adesiva, pleiteia a condenação do banco em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais (ID 34691981). Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 34691985). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 434 do Código de Processo Civil - CPC, incumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Todavia, é lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Porém, cabe à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente (art. 435 do CPC). Ao compulsar os autos, denota-se que os documentos juntados em apelação pelo banco referem-se ao extrato “para simples conferência” da conta corrente do autor, datado de 26/10/2021 (ID 34691970). O banco apresentou sua contestação em 23/11/2021, ou seja, quase um mês depois da emissão do extrato acima mencionado. Não se trata de documento novo, tampouco de documento para comprovar fato novo. Ademais, o banco não apresentou nenhuma justificativa plausível para esclarecer os motivos pelos quais não tenha conseguido juntar tais documentos com a contestação, razão pela qual não serão aqui considerados. A propósito e a título ilustrativo, registre-se o julgado abaixo: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO CONDENATÓRIA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AUTORES. 1. Conforme precedentes do STF e do STJ, deve o interessado colacionar aos autos, na primeira oportunidade, os elementos de convicção ligados aos fatos centrais da lide e voltados a fazer-lhes prova imediata, não se enquadrando na permissão do art. 435 do CPC/15 (art. 397 do CPC/73) a juntada tardia de documento dessa espécie sem devida justificativa. 1.1. A revisão do aresto impugnado no sentido pretendido pela recorrente exigira derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a ausência de justificativa para a juntada posterior de documento. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. Não é aplicável a multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC/15 em virtude do mero desprovimento do agravo interno, tampouco cabível majoração de honorários em virtude da interposição dessa insurgência. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1239783/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 24/06/2019, publicado em 28/06/2019) – grifou-se. Ante o exposto, DETERMINO o desentranhamento dos documentos de ID 34691970, p. 1/19. Consequentemente, fica prejudicado o pedido de colocação do respectivo segredo de justiça. Publique-se. Intimem-se. Após transcurso do prazo para eventual recurso, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 25 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator